Tribunal: TCU
Processo: 007.701/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1611/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.701/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ayel Augusto Nunes de Sousa (XXX.414.123-XX); Bruno Chaves Ferreira Lima (XXX.569.873-XX); Bruno Galvao Sidrim (XXX.728.523-XX); Bruno Paulino Araujo (XXX.166.873-XX); Bruno Wesley da Silva Soares (XXX.108.733-XX); Cleriston Philip Buriche Bartalini (XXX.031.127-XX); Davi Cordeiro Barbosa (XXX.735.264-XX); Dierle Rocha Costa (XXX.476.975-XX); Douglas Rafael Sampaio da Costa (XXX.638.234-XX); Edmilson Marques de Araujo (XXX.344.693-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.